Tribunal: TJDFT
Processo: 0741671-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA ILÍCITA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA.
1. O recurso de apelação já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
2. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
5. Não demonstrada as hipóteses excludentes de responsabilidade do §3o do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula no 479 do STJ.
6. No tocante aos danos morais, tem-se que a sua caracterização demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.